Tribunal: STF
Processo: ARE 1540737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 3 3 , CAPUT, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EXCLUSIVAMENTE QUANTO À DOSIMETRIA APLICADA.



    1ª FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS COMO ELEMENTO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUBSISTÊNCIA. RÉU QUE FOI PRESO EM POSSE 01 (UMA) PEDRA DE CRACK, 09 (NOVE) MICROPONTOS DE LSD, 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA (6,60G), 08 (OITO) EMBALAGENS DE MD EM PÓ (8,60G), 01 (UMA) PEDRA DE ESCAMA DE COCAÍNA (47,30G), 95 (NOVENTA E CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA (63,20G), 101 (CENTO E UMA) PEDRAS DE CRACK (18,60G), 75 (SETENTA E CINCO) COMPRIMIDOS DE ECSTASY. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ART. 42, DA LEI 11.343/06. ADEMAIS, UTILIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS DROGAS APREENDIDAS NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E NO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. PRETENSÃO AFASTADA.



    2ª FASE. PLEITO DE ATENUAÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES QUE NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO COMINADO PELA LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AFASTADA.



    3ª FASE. PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALIADOS À NOCIVIDADE DE PARTE DELES (COCAÍNA, CRACK E DROGAS SINTÉTICAS), ALÉM DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM, DE FORMA INDUBITÁVEL, A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, DESCARACTERIZANDO A SUA ALEGADA CONDIÇÃO DE NEÓFITO NO CRIME, MOTIVO PELO QUAL INCABÍVEL A CONCESSÃO EM SEU FAVOR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO AFASTADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente